Tribunal: TJDFT
Processo: 0748498-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. SUBROGAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando a dupla publicação no Diário de Justiça Eletrônico, deve-se considerar a data da última publicação. No caso, o termo inicial para contagem do prazo recursal se iniciou dia 21/10/2020 e findou em 12/11/2020, haja vista o recesso forense nos dias 30/10/2020 e 02/11/2020.
2. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 2.1. Caso a coisa pertença a terceiro garantidor, este será intimado sobre a constrição, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. 2.2. A alienação de direito aquisitivo de bem, objeto de contrato de alienação fiduciária, somente será ineficaz em relação ao proprietário fiduciário, caso o mesmo não tenha sido intimado, de acordo com o art. 804, § 3o, do CPC.
3. No caso, inexiste óbice para o deferimento do pedido do credor de alienação judicial do bem imóvel com gravame de alienação fiduciária, desde que respeitado o limite correspondente a expressão econômica do devedor sobre o bem.
4. Recurso conhecido e provido.